Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700953-52.2022.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A RECORRIDO: JOSÉ CÉLIO LEANDRO CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 1.1. Conforme determina o art. 76 do Codex processual, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o processo será extinto, se a providência couber ao autor. 2. Na hipótese, oportunizado, ao autor-apelante regularizar a sua representação processual, ao invés de cumprir a determinação do Juízo a quo, ele se limitou a sustentar que constituiu o Banco Santander Brasil S/A como seu procurador e, uma vez que as advogadas do mandatário substabeleceram os poderes que lhes foram outorgados pela referida instituição financeira ao advogado subscritor da petição inicial, sua representação processual se revela regular. 2.1. Conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça, contudo, “[p]or força do artigo 18, do Código de Processo Civil, pode o mandatário praticar atos em nome da outorgante, inclusive o de outorga de procuração ad judicia. No entanto, a procuração deve estar em nome da mandatária, uma vez que, em não estando, pressupõe-se que o mandatário atua em nome próprio.” (Acórdão 1228185, 07041358520188070010, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 17/2/2020). 2.2. No mesmo sentido: acórdão 1391207, 07040794720218070010, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2022; acórdão 1206460, 07014509820198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019; acórdão 1385300, 07175696620218070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2021; acórdão 1293299, 07026801720208070010, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 29/10/2020; acórdão 1234802, 07051444820198070010, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2020. 2.3. In casu, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A, ao outorgar procuração judicial, age em seu nome e não em nome do BANCO RCI BRASIL S/A, autor da ação de busca e apreensão. 3. Considerando que o apelante não atendeu a determinação do Juízo a quo para emendar à inicial e, assim, regularizar a sua representação processual, a qual constitui pressuposto processual objetivo sanável (CPC, art. 76), mostra-se acertado o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, ambos do CPC. 4. Apelação desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 107, 115, 116 e 653, todos do Código Civil, sustentando que constituiu o BANCO SANTANDER BRASIL S/A como seu procurador e, uma vez que as advogadas deste substabeleceram os poderes que lhes foram outorgados pela referida instituição financeira ao advogado subscritor da petição inicial, SERGIO SCHULZE, a representação processual do recorrente se revela regular. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927 e OAB/RS 74.909a, e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416 e OAB/RS 87.537A (ID 35931701). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 107, 115, 116 e 653, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos instrumentos de mandato acima delineados, verifica-se que o advogado Sérgio Schulze está autorizado a defender os interesses jurídicos do Banco Santander (Brasil) S/A, mas não os interesses do apelante, terceiro estranho no tocante ao mandato que lhe fora substabelecido. Ao outorgar a procuração de ID 34308112, fls. 4-7, o Banco Santander Brasil S/A – conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça – age em seu nome e não em nome do apelante. (...) considerando que o apelante não atendeu à determinação do Juízo a quo para emendar à inicial e, assim, regularizar a sua representação processual, a qual constitui pressuposto processual objetivo sanável (CPC, art. 76), mostra-se acertado o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, ambos do CPC” (ID 35235015). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1920073/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 15/12/2021). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927 e OAB/RS 74.909a, e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416 e OAB/RS 87.537A (ID 35931701). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025